Tribunal: TJMT
Processo: 1001680-54.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001680-54.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDUARDO DOS SANTOS SALES - CPF: 062.154.861-83 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOAO ADELAR GODOIS SANTANA - CPF: 757.592.099-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CLEBERSON RODRIGUES SOARES - CPF: 828.791.841-34 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS – CONCEDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA COM IMPOSIÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PEDIDO DE DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DO
PERICULUM LIBERTATIS
– NÃO DEMONSTRADA A IMPRESCINDIBIIDADE DA PRISÃO – SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Inexistindo elementos do caso concreto aptos a demonstrar a real necessidade da prisão preventiva e mostrando-se suficientes e adequadas as medidas cautelares diversas da prisão, inviável a decretação da medida
ultima ratio
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público

do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos do inquérito n. 1001680-54.2022.8.11.0000, que concedeu liberdade provisória ao autuado
Eduardo dos Santos Sales
, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.

Nas razões recursais, o
parquet
pleiteia a reforma da decisão de primeiro grau, que concedeu a liberdade provisória, para que seja decretada a prisão preventiva do recorrido com esteio na garantia da ordem pública (Id. 117115498).

Em contrarrazões, a defesa pugna pelo desprovimento do apelo (Id. 117115953).

A decisão foi mantida, por seus próprios fundamentos, em sede de juízo de retratação (Id. 117115954).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso ministerial (Id. 23227498).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Consoante relatado, trata-se de recurso em sentido estrito manejado pelo
Ministério Público

do Estado de Mato Grosso
contra a decisão que concedeu liberdade provisória ao investigado
Eduardo dos Santos Sales
, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Ressai dos autos que o recorrido foi preso em flagrante no dia 13 de janeiro de 2022, pela prática, em tese, do crime de tráfico de droga (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Dessume-se que os investigadores de polícia responsáveis pelo flagrante receberam informações de que o recorrido praticava a venda de entorpecentes na intercessão da rua Bom Jesus com a rua Monte Alegre, no bairro Bom Jesus e, após a realização de vigilância no local, lograram êxito em abordá-lo em posse de uma porção de maconha, pesando 97g, uma balança de precisão e uma faca.

O magistrado singular, em sede de plantão judiciário, ao homologar a prisão em flagrante do acusado, entendeu pela concessão de liberdade provisória, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (Id. 117115491).

Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente recurso a fim de que seja
decretada a prisão preventiva
do acusado para resguardar a ordem pública.

Sustenta que a custódia cautelar do recorrido se faz necessária ante a gravidade do delito, já que há informações de que ele pertence à organização criminosa “Comando Vermelho” e fazia do tráfico de drogas seu meio de vida, de forma que medidas diversas da prisão são inadequadas para evitar a prática delitiva.

Aduz que as condições pessoais favoráveis do investigado não podem ser consideradas isoladamente, mas sim ponderadas com a gravidade do delito e as circunstâncias da sua prática, as quais se revelaram graves na hipótese.

No entanto, com a detida análise dos autos e das particularidades que circundam o presente caso, verifico que a pretensão ministerial não merece amparo, uma vez que não verifico a imprescindibilidade da prisão.

Importante salientar que a custódia cautelar do agente só é decretada quando estritamente necessária para o deslinde da ação penal, posto que se trata de instrumento processual
excepcional
em nosso ordenamento jurídico e, para tanto, é indispensável o preenchimento dos requisitos legais previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, respeitando os pressupostos do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Caso contrário, a decretação ou mesmo a manutenção da prisão seria uma sanção aplicada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória ou condenação, o que viola a base constitucional da presunção de inocência (art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal).

Ademais, deve-se levar em conta as peculiaridades do caso, a fim de ponderar e verificar se a medida constritiva realmente se mostra imprescindível, pois, do contrário, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, são suficientes e mais adequadas.

No caso em análise, apesar dos argumentos depreendidos pelo
parquet
em suas razões recursais, conforme bem delineado pelo Juízo
a quo
, as particularidades do caso não demonstram a necessidade da decretação da prisão, sobretudo em razão da pequena quantidade de droga apreendida, além de tratar-se de investigado primário.

Insta consignar que para a decretação da prisão preventiva não bastam a prova da materialidade do delito e a existência de indícios suficientes de autoria (
fumus commissi delicti
), mas também é imprescindível a presença de um dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP (
periculum libertatis
), que deve estar embasado em dados
concretos
que demonstrem a imprescindibilidade da medida segregatícia.

Embora o recorrente alegue a necessidade da custódia cautelar para resguardar a ordem pública, verifico que os fundamentos trazidos em suas razões recursais não são aptos e suficientes para demonstrar a real necessidade da medida excepcional, haja vista que considerou a gravidade meramente abstrata do delito, por se tratar de crime hediondo.

Ainda que o delito em apreço seja grave, pela própria natureza, as circunstâncias fáticas e as condições pessoais favoráveis do recorrido não demonstram a necessidade de resposta estatal mais rigorosa, mesmo porque existem outras medidas cautelares, diversas da prisão, que podem ser estipuladas, como ocorreu na hipótese dos autos.

Ademais, não é possível a decretação da custódia cautelar somente para acautelar a sociedade, uma vez que se mostra uma motivação inidônea, desprovida da concretude necessária.

Desse modo, no caso em apreço, o que se observa é que as medidas cautelares diversas da prisão são mais adequadas, além de suficientes, para resguardar a ordem pública na forma pretendida pelo
parquet
, razão pela qual entendo que o recorrido deve ser mantido em liberdade provisória.

Saliento que o benefício lhe foi concedido mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas, e que já se passaram mais de 6 meses sem notícias de descumprimento, o que reforça a desnecessidade da prisão. Por outro lado, em caso de descumprimento, é plenamente possível a decretação, com fundadas razões, da custódia cautelar.

Ante o exposto, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso manejado pelo Ministério Público

e, no mérito,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022